Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-30.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
do:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – INCONFORMISMO – 1. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO A REINCIDÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – 2. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVISIONANDO FORAGIDO - DEFESA CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Estando o réu em local incerto e não sabido, sendo ele, inclusive, foragido, correta é sua intimação por edital. Não há que se falar em nulidade quando do ato não resultar prejuízo para as partes.

Ainda, no corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014376-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DA SILVA NETO - CPF: 003.316.171-29 (EMBARGANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO A REINCIDÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1014376-30.2019.8.11.0000, interposto em favor de Moisés Batista da Silva Neto, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que o Órgão Colegiado deixou de se manifestar acerca do erro da Secretaria do Juízo de Piso ao não apontar a inexistência de condenação transitada em julgada anteriormente aos fatos narrados na denúncia, que culminaram na condenação do embargante em regime fechado, sem a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006

Afirma que não existe qualquer registro de distribuição de ação penal em seu desfavor na comarca de Campinápolis/MT.

Assim, requer seja apreciado por este Órgão Colegiado a omissão/contradição alegada, a fim de que esta seja sanada para afastar a reincidência do embargante e, via de consequência, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, fixando-se regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena a ser imposta/modificada (id. 47872463).

Nos termos da certidão de id. 48457454, o recurso em epígrafe foi interposto no prazo legal.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 48891965).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou pelo desprovimento dos embargos (id. 49114988), eis que a questão referente à reincidência foi objeto da Apelação Criminal nº 71893/2016, tendo o acórdão sobre ela se pronunciado explicitamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1014376-30.2019.8.11.0000, interposto em favor de Moisés Batista da Silva Neto, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustenta que há omissão no acórdão supracitado, pois
“esse Douto Órgão Colegiado deixou de se manifestar acerca do erro da Secretaria do Juízo de Piso ao não apontar a inexistência de condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos narrados na denúncia, que culminaram na condenação do embargante em regime fechado, sem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006”
(
sic
, Id. 47872463).

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão nem contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente.

Destaca-se que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não conheceu da tese de afastamento da reincidência, na ação revisional, por entender que tratava-se de
“mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal”
.

Restando o acórdão assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – INCONFORMISMO – 1. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO A REINCIDÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – 2. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVISIONANDO FORAGIDO - DEFESA CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Estando o réu em local incerto e não sabido, sendo ele, inclusive, foragido, correta é sua intimação por edital. Não há que se falar em nulidade quando do ato não resultar prejuízo para as partes.

Ainda, no corpo do acórdão consignou-se que:

“...

O requerente alega erro de julgamento, ao argumento de que o réu era primário, à época dos fatos, diante de novas provas,
gerando assim circunstâncias que determinem ou que autorizem a diminuição especial da pena. Asseverou que a
ação penal nº 12/2007, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, esta defesa não encontrou nada em seu desfavor, portanto, não haveria falar-se Reincidência, do que se pode concluir que FOI INDEVIDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DESSE SUPOSTO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE NA VERDADE NUNCA EXISTIU, e portanto, deve ser imediatamente cassada a equivocada sentença prolatada pelo DD. Juízo de Primeiro Grau.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, suscita que esta tese já foi apreciada quando do julgamento da Apelação n. 71.893/2016, tendo o acórdão se pronunciado nos seguintes termos:

“
... 2.3. POSTULADA, PELOS SEGUNDO E QUARTO RECORRENTES, A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E
BIS IN IDEM
PELA APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DOS DOIS CRIMES PELOS QUAIS O SEGUNDO APELANTE FOI CONDENADO
– PRETENSÕES DESACOLHIDAS –
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA...

2.3. Verificada a existência, nos autos, de certidão comprobatória de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor dos segundo e quarto recorrentes, a manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe, cabendo ressaltar que, na hipótese de condenação por mais de um crime em concurso, a agravante em referência deve incidir no cálculo de ambas as sanções, não havendo falar-se em
bis in idem
, visto que as penas são aplicadas de forma individualizada...”

No corpo do acórdão o Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou que:

“...

Quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência e consequente redimensionamento das penas aplicadas ao recorrente Moacir, ao argumento de que não há provas de que ele possui condenação transitada em julgado, tem-se que, também nesse ponto, a irresignação dele não merece prosperar, diante da existência da folha de antecedentes de fls. 1.663/1.664 e da certidão cartorária de fl. 1.665 que apontam que o recorrente já foi condenado definitivamente pelos crimes de roubo e homicídio, cabendo destacar que tais documentos contêm as informações necessárias para a comprovação da reincidência, tais como número da ação penal, tipo de crime, data da condenação, quantidade de pena imposta e trânsito em julgado das sentenças condenatórias.

Do mesmo modo, Moisés postulou a exclusão da agravante da reincidência aplicada em seu desfavor na dosimetria dos dois crimes a ele imputados, alegando a ocorrência de
bis in idem
. Todavia, conforme bem destacou o Procurador de Justiça, no parecer à fl. 1.964, as penas são estabelecidas de forma individualizada, de modo que a agravante reconhecida deve incidir no cálculo das penas dos dois crimes pelos quais o recorrente foi condenado....”

Emerge dos autos a certidão (id. 16921494, p. 17) que o revisionando respondia pela:

“... guia de execução da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, processo 12/2007, por infração do art. 14 da Lei 10.826/2003, pena de prestação de serviços à comunidade. Regime pena alternativa. Transito em julgado para o MP em 30/04/2010, para a Defesa em 26/10/2009, e, para o Réu em 16/03/2010.”

Assim, observa-se que essa Corte de Justiça ao analisar o recurso de apelação n. 71.893/2016
consignou que a reincidência estava demonstrada, eis que consta dos autos a mencionada certidão. Ademais, o fundamento de documento novo não se mostra verdadeiro, pois a citada certidão de antecedentes criminais, já se encontrava encartada nos autos
(id. 16921494, p. 15).

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

...

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 137.669/2016, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal...”

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020